Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752438-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FILHO RODRIGUES POECK AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO FILHO RODRIGUES POECK (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., declinou da competência, nos seguintes termos da decisão de ID 255371347, do processo de origem: “Trata-se de ação de conhecimento proposta inicialmente neste Juízo, em que a parte autora reside em Cidade Ocidental/GO e a parte ré tem domicílio em Barueri/SP. A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, nenhum dos foros estabelecidos nos referidos dispositivos legais foi observado pela parte autora, uma vez que esta Circunscrição Judiciária não se inclui nas referidas hipóteses. Dessa forma, configurada a escolha aleatória do foro, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VEDAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando entre o foro de seu domicílio, de domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 2. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro é realizada pelo consumidor de forma aleatória e injustificada, em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE." (Acórdão 1274831, 07151285220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de cobrança." (Acórdão 1661771, 07419068820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com esteio no art. 64, § 1o, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO com as homenagens de estilo. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões (ID 67634399), a parte agravante sustenta que o consumidor tem a prerrogativa de escolher o domicílio que lhe seja mais favorável. Sustenta que “em se tratando de SEGURO DE VIDA EM GRUPO, a figura contratante é o estipulante, e não o segurado individual, razão pela qual, o foro competente é o do local onde se situa o ESTIPULANTE (a empregadora), e não o do segurado, tem-se que a competência é, inequivocamente, do juízo de Brasília DF”. Destarte, requer seja deferido o pedido de liminar para atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo a competência do foro de Brasília. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, necessário observar desde logo que alterei o meu entendimento para filiar-me à corrente jurisprudencial que tem se posicionado pela possibilidade de declínio de competência em casos semelhantes ao ora analisado. Nesse aspecto, da superficialidade do exame liminar, constata-se que, em tese, o § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, define como prática abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz declinar de ofício ao identificar tal prática. Logo, a princípio, as situações que indicam competência relativa exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. No caso dos autos verifica-se que a parte autora reside na Cidade Ocidental/GO e a ré tem domicílio em Barueri/SP. Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma vinculação das partes com o foro de Brasília. Ademais, não procede a alegação de que por se tratar de seguro de grupo o foro competente é o do estipulante, haja vista que a competência é analisada a luz das partes integrantes do processo e, na hipótese, a estipulante do seguro sequer figura em algum dos polos da demanda. E mais, o seguro de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante/contratante, são as pessoas físicas as destinatárias finais das coberturas contratadas, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, sendo os destinatários finais dos serviços oferecidos. Por fim, também não vislumbro a urgência da liminar, tendo em vista que a magistrada de origem determinou que o agravante procedesse com a nova distribuição do processo no Juízo competente, sob o fundamento de ausência de interligação com o sistema Pje. Portanto, não haverá declínio direto do Juízo de origem, mas arquivamento do processo, nos termos da decisão agravada. Dessa forma, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator